Tribunal: STF
Processo: RHC 207997
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (stf).



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.